Tribunal: TCU
Processo: 013.272/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1003/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, 'e', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva (peça 17), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento da determinação constante no item 9.3.4 do Acórdão 7511/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 013.272/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica, Valdur de Oliveira (XXX.710.568-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.